Tribunal: STF
Processo: RE 1594027
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Ambev S.A., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS-ST. DISCUSSÃO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) OU PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL ((PMPF). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DIRIMIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 /STF. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aborda, de forma fundamentada, as questões apresentadas, examinando completamente a disputa nos autos. 2. A análise da questão, conforme tratada pelas instâncias inferiores, demandaria a interpretação de normas de direito local (Lei Estadual n. 1.810 /97 e Decreto n. 9.203/98-RICMS/MS), o que não pode ser feito em recurso especial, conforme a Súmula n. 280/STF. 3. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para examinar recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alínea b, da Constituição Federal, quando se trata da validade de decreto estadual em confronto com lei federal, pois essa questão deve ser apreciada pelo STF, conforme o art. 102, inciso III, alínea d, da CF. 4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, imposta ao recorrente nos embargos de declaração, deve ser afastada. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, conforme a Súmula n. 98 do STJ. 5. Agravo interno parcialmente provido para afastar a multa aplicada.” (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1346568 - MS, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, j. 23/6/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 102, III, “d”, e 105, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição da República. A recorrente alega que o acórdão do STJ inadmitiu o recurso especial por entender que o caso tratava da contestação de lei local em face de lei federal, o que seria de competência do Supremo Tribunal Federal. Defende que se trata de ato de governo local contestado em face de lei federal, atraindo a competência do STJ. Assim, pugna pelo provimento do agravo regimental, para que seja dado provimento ao recurso extraordinário, com a consequente remessa do feito ao STJ a fim de que aprecie o mérito do recurso especial. 
Em contrarrazões, o Estado do Mato Grosso do Sul defende que a controvérsia tem natureza infraconstitucional, exigindo reexame de legislação local (Súmula 280/STF), o que afasta ofensa direta à Constituição e impede o conhecimento pela alínea “c” do art. 102, III, da CF. Sustenta não ser cabível o recurso extraordinário uma vez que o STJ tratou apenas da admissibilidade do recurso especial. Afirma “que a recorrente não cumpriu requisito essencial ao conhecimento de seu apelo, qual seja, a demonstração, de forma clara e bem fundamentada, dos motivos que ensejariam o reconhecimento da repercussão geral da questão”. Ao final, pede o desprovimento do agravo (e-doc. 214).
Consta dos autos, ainda, recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, no qual a ora recorrente argumenta que a Corte estadual teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, legitimando o cabimento do recurso com base no permissivo da alínea c do art. 102, III, do texto constitucional. Além disso, afirma que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Insiste na violação dos arts. 102, III, “d”, 105, III, “b”, 146, III, “a”, 155, §2º, XI, “b” e “i”, da Constituição da República. A matéria debatida no TJMS refere-se à cobrança de ICMS-ST nas hipóteses em que o valor das operações for igual ou superior a 80% do valor da pauta (valor real pesquisado), definido pelo Estado do Mato Grosso do Sul no Regulamento do ICMS. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
A definição da competência entre STJ e STF para apreciação da compatibilidade entre normas locais e a Lei Complementar nº 87/96 foi tratada por esta Corte em precedentes recentes, nos quais se firmou que se cuida de matéria de índole infraconstitucional, razão pela qual compete ao STJ o exame do mérito da controvérsia. Nesse sentido, cito precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 31-05-2016)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 1055945 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-09-2017)
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea ‘d’ do permissivo constitucional. Não ocorrência. Ausência de prequestionamento. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da apuração da base de cálculo do ICMS na substituição tributária, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Protocolo nº 11/91; Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC.” (RE 1128168 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-09-2018)

O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a sua própria competência, sob o fundamento de que a matéria seria de índole constitucional, destoou da orientação consolidada desta Suprema Corte. 
Diante da interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, deve haver a remessa do feito ao STJ, para evitar um cenário de ausência de prestação jurisdicional, em que ambas as Cortes - STF e STJ - não conhecem dos recursos. 
Nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte ao fixar que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que julgue o recurso especial interposto pela AMBEV S.A..
Por consequência, a apreciação de mérito do recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul deve aguardar o pronunciamento definitivo do STJ sobre o recurso especial. 
Somente após esse julgamento é que esta Suprema Corte poderá se debruçar, se for o caso, sobre o recurso extraordinário manejado contra o acórdão do Tribunal de origem, em consonância com o Código de Processo Civil (art. 1.031, § 2º, do CPC).
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente